Tribunal: STF
Processo: Rcl 45452
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Mick Manoel Xambrê, para garantir a observância do enunciado das Súmulas Vinculantes 26 e 56 pelo Juízo da Vara das Execuções Criminais da Comarca de São Vicente/SP. 
    A defesa técnica alega que,
    “[c]onforme se deflagra dos documentos acostados, o reclamante atualmente cumpre pena em regime fechado na Penitenciária II de São Vicente. 
    Em maio de 2020, após o recebimento de pedido de progressão de regime do sentenciado, inclusive com atestado de bom comportamento carcerário atestado pela direção do presídio, a juíza requisitou à direção do presídio a realização de exame criminológico. 
    Realizado o referido exame desde agosto de 2020, até o presente momento não foi apreciado o pedido de progressão ao regime semiaberto. Havendo, inclusive, parecer do Ministério Público pela realização de ‘verdadeiro exame criminológico’. 
    Ao arrepio da lei, causando constrangimento ilegal ao reclamante, a D. Magistrada, após liminar negada pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em informações prestadas, a demora tão prejudicial ao reclamante teve como justificativa no despacho proferido em 04.12.20, o encaminhamento de ofício à direção da unidade prisional com solicitação para que [o] reclamante havia destituído o defensor anterior. 
    Ora, para o ingresso de um Patrono em processo não há necessidade de destituição do anterior, assim como não há razão para a decisão em relação à progressão estar condicionada a tal declaração. 
    […] 
    No presente caso, há violação evidente ao texto expresso da súmula vinculante nº 56, do Supremo Tribunal Federal, tendo em vista que, se há quase 01 ano o sentenciado faz jus ao Regime pleiteado, entretanto, por inércia, está em regime mais gravoso. 
    Assim, deve-se observar que constrangimento do reclamante já ultrapassou os limites do razoável, não tendo sido tomada providência eficaz até o presente momento para cessar a ilegalidade, gerando insustentável situação, que pode e deve ser corrigida na presente reclamação constitucional. 
    […]” (págs. 1-3 do documento eletrônico 1). 
    Ao final, requer 
    “[...] A concessão liminar de ordem para que o juízo reclamado se abstenha de exigir novo exame criminológico mediante a mera alusão a crime praticado mediante violência ou grave ameaça ou longa pena a cumprir, como imperativo de Justiça; 
    b. Seja, ao final, declarada a ofensa à Súmula Vinculante nº 26. 
    […]” (pág. 4 do documento eletrônico 1).
    É o relatório necessário. Decido.
    Consigno, de início, que o art. 161, parágrafo único, do RISTF faculta ao relator julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada na Corte, como se dá na espécie vertente.
    Por este motivo, passo ao exame do mérito desta ação constitucional.
    Transcrevo, por oportuno, trechos das informações prestadas pela autoridade reclamada, no que pertine ao exame desta ação: 
    “[...] 
    Em andamento nesta serventia os autos da execução penal supra epigrafada referente às condenações sofridas pelo sentenciado Mick Manoel Xambrê, que tem término de pena previsto para 22/10/2043. 
    A defensoria pública ingressou com pedido eletrônico de progressão ao regime semiaberto, já sob a égide dos eventos desencadeados pela Pandemia da Covid-19. 
    Após a manifestação do Ministério Público, este Juízo converteu o julgamento em diligência, determinando a realização de exame psicossocial, abrindo prazo para apresentação de quesitos complementares as parte. 
    O laudo técnico foi juntado aos autos e o Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do pedido.
    Neste contexto, ingressou a Dra. Clécia Souza Cerqueira habilitando-se como defensora do sentenciado. A serventia lançou a certidão de que nos autos físicos constava procuração para outro defensor, motivo pelo qual foi determinada a regularização, despacho proferido em 04.12.20, encaminhando-se à direção da unidade prisional solicitação para coleta de declaração do sentenciado indicando se destituiu o defensor anterior. 
    Sem prejuízo desta determinação, foi disponibilizada publicação no diário oficial, edição de 11.12.20, tanto para o defensor anteriormente constante dos autos, quanto para a Dra. Clécia Souza Cerqueira. Os autos aguardavam o decurso deste prazo. Certificada a ocorrência, sem oposição do defensor anteriormente constituído e não tendo sido enviada declaração subscrita pelo sentenciado, este Juízo proferiu decisão em 15.1.21, julgando procedente o pedido e deferindo a progressão ao regime semiaberto. O Ministério Público ingressou com recurso de Agravo em Execução contra a decisão que deferiu a progressão de regime, que está em processamento. 
    Estas as informações que me cumpria prestar. 
    […]” (págs. 4-5 do documento eletrônico 11). 
    Quanto à alegação de violação à Súmula Vinculante 26, verifico que o pedido encontra-se prejudicado. 
    De acordo com as informações prestadas pela autoridade reclamada, o exame criminológico já foi realizado, não trazendo qualquer prejuízo para a análise do pleito de progressão de regime, o que leva a perda superveniente do objeto. 
    Já no que se refere à alegação de inobservância da Súmula Vinculante 56, em que pesem os esclarecimentos prestados, é possível concluir pelo descumprimento da referida súmula. 
    Tal como informou o juízo reclamado, durante o trâmite desta reclamação, o reclamante obteve a progressão de regime, do fechado para o semiaberto, mas, até a presente data, não foi transferido para estabelecimento prisional compatível, sob a alegação de que há agravo em execução interposto pelo Ministério Público em processamento.
    Ocorre que a interposição daquele recurso não obsta a transferência imediata do reclamante para o regime semiaberto, uma vez que o agravo em execução não possui efeito suspensivo, conforme dispõe o art. 197 da Lei de Execução Penal – LEP, in verbis:
    “Art. 197. Das decisões proferidas pelo Juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo” (grifei). 
    Além disso, o Plenário desta Suprema Corte foi enfático ao assentar, no julgamento do RE 641.320/RS, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, que “[a] falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso”, ou seja, inexiste prazo para o cumprimento da SV 56, que deve ser imediato.
    Ao julgar situações idênticas à retratada nestes autos, na Sessão Virtual de 19/6/2020 a 26/6/2020, a Segunda Turma desta Suprema Corte entendeu que, na linha do voto proferido pelo Ministro Edson Fachin, ante a falta de previsão de transferência para unidade prisional que comporte o cumprimento de pena em regime intermediário, o reclamante estaria submetido à condição mais gravosa a que tem direito, o que contraria o comando da Súmula Vinculante 56.
    Naquela oportunidade, decidiu-se que cabe ao Juízo da Execução adotar as medidas alternativas estabelecidas no RE 641.320/RS, pois é inconcebível que o condenado aguarde indefinidamente em regime mais gravoso ao estabelecido pelo título condenatório ou pelo próprio Juízo da Execução, tal como se verifica nestes autos.
    Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados: Rcls 40.761/SP, 40.771/SP, 40.776/SP, 40.793/SP, 40.805/SP, 40.816/SP, 40.825/SP, 40.832/SP, 40.843/SP, 40.859/SP, 40.877/SP, 40.887/SP e 40.893/SP, todas de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin. 
    Isso posto, julgo prejudicada esta reclamação no que se refere à alegada violação à Súmula Vinculante 26 (art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal - RISTF) e, no mais, procedente (art. 161, parágrafo único, do RISTF), para determinar ao Juízo da Vara das Execuções Criminais da Comarca de São Vicente/SP que inclua, imediatamente, o reclamante em estabelecimento compatível com regime penal semiaberto. Em caso de impossibilidade, o Magistrado deverá deferir a prisão domiciliar ao sentenciado ou, havendo viabilidade, poderá optar pelas seguintes alternativas fixadas por esta Suprema Corte no julgamento do referido RE 641.320/RS, verbis: 
    “(i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada do recorrido, enquanto em regime semiaberto; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado após progressão ao regime aberto”. 
    Comunique-se com urgência.
    Publique-se. 
    Brasília, 26 de janeiro de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator